Tribunal: TJSP
Processo: 2256079-20.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo majorado, receptação e associação criminosa. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar. Pleito objetivando o relaxamento da prisão preventiva do paciente, por nulidade absoluta em virtude de falta de fundamentação idônea ou, subsidiariamente, a concessão de liberdade provisória, mesmo que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas, com

Ementa:

Habeas Corpus. Roubo majorado, receptação e associação criminosa. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar. Pleito objetivando o relaxamento da prisão preventiva do paciente, por nulidade absoluta em virtude de falta de fundamentação idônea ou, subsidiariamente, a concessão de liberdade provisória, mesmo que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas, com a expedição, em qualquer das hipóteses, do competente alvará de soltura. Não cabimento. Presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, previstos no art. 312 do CPP. Gravidade concreta dos delitos imputados ao paciente, que envolveram concurso de pessoas, grave ameaça e restrição à liberdade dos ofendidos. Infrações que, ademais, foram perpetradas no curso de sursis processual obtido em outro feito. Esses elementos, em seu conjunto, sinalizam a periculosidade apresentada pelo paciente, afigurando-se necessária e adequada a manutenção da custódia preventiva, com vistas à garantia da ordem pública. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000078898
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2256079-20.2019.8.26.0000, da Comarca de Sumaré, em que é paciente CRISTIANO
SANTOS
DIAS
NOVAES
e
Impetrante
JAILSON
JOSE
FERREIRA
DO
NASCIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem do
presente writ. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2256079-20.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n.o 2256079-20.2019.8.26.0000
Comarca: Sumaré
Impetrante: JAILSON JOSÉ FERREIRA DO NASCIMENTO
Paciente: Cristiano Santos Dias Novaes
VOTO No 22.020
Habeas Corpus. Roubo majorado, receptação e associação
criminosa. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da
custódia cautelar. Pleito objetivando o relaxamento da prisão
preventiva do paciente, por nulidade absoluta em virtude de falta
de fundamentação idônea ou, subsidiariamente, a concessão de
liberdade provisória, mesmo que mediante a aplicação de medidas
cautelares diversas, com a expedição, em qualquer das hipóteses,
do competente alvará de soltura. Não cabimento. Presentes os
requisitos autorizadores da custódia cautelar, previstos no art. 312
do CPP. Gravidade concreta dos delitos imputados ao paciente,
que envolveram concurso de pessoas, grave ameaça e restrição à
liberdade dos ofendidos. Infrações que, ademais, foram
perpetradas no curso de sursis processual obtido em outro feito.
Esses elementos, em seu conjunto, sinalizam a periculosidade
apresentada pelo paciente, afigurando-se necessária e adequada a
manutenção da custódia preventiva, com vistas à garantia da
ordem pública. Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado em favor de CRISTIANO SANTOS DIAS NOVAES, contra
ato do MM. Juiz, Dr. Marcus Cunha Rodrigues, da 2a Vara Criminal do
Foro da Comarca de Sumaré, sob a alegação de o paciente sofrer
constrangimento ilegal, consistente na decretação de sua custódia
cautelar.
Sustenta
o
impetrante,
em
síntese,
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2256079-20.2019.8.26.0000 -Voto no
3
ilegalidade da decisão coatora ante a ausência dos requisitos
autorizadores da prisão preventiva, bem como a carência de
fundamentação concreta, salientando ser o paciente possuidor de
ocupação lícita e ter família constituída.
Postula, destarte, o deferimento de medida
liminar, e a posterior confirmação desta, para que seja relaxada a
prisão preventiva do paciente, por nulidade absoluta em virtude de
falta de fundamentação idônea ou, subsidiariamente, para lhe
conceder a liberdade provisória, mesmo que mediante a aplicação de
medida cautelar diversa, com a expedição, em qualquer das
hipóteses, do competente alvará de soltura em seu favor.
A liminar foi indeferida (fls. 40/46).
A autoridade impetrada prestou informações
(fls. 49/65) e, em seu parecer, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pela denegação da ordem (fls. 68/74).
É o relatório.
Devidamente processado o presente writ, a
ordem deve ser denegada.
Exsurge dos autos (fls. 9/74) que, em 22 de
setembro de 2019, o paciente foi preso em flagrante, vindo a ser
denunciado como incurso no art. 288, parágrafo único; art. 180, caput,
por duas vezes; e art. 157, § 2o, II e V e § 2o-A, I todos c/c art. 69 do
Código Penal.
Consta na exordial acusatória (fls. 395/400 dos
autos de origem) que, segundo apurado, o ora paciente, Eduardo
Souza Silva, vulgo “Diadema” e Michael Ferreira Parreira associaram-
se, juntamente com pessoas ainda desconhecidas da zona sul da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2256079-20.2019.8.26.0000 -Voto no
4
Capital e da comarca de Paulínia, para o cometimento de roubos de
cargas de produtos eletrônicos.
Decidiram, após receberem informações de
origem ainda desconhecida, que realizariam o roubo de carretas
carregadas com equipamentos eletrônicos que estavam no interior da
empresa GS Transportes Rodoviários Ltda.. Para tanto, programaram
inicialmente o roubo de dois cavalos mecânicos, que seriam feitos na
mesma data do roubo da empresa vítima.
Desse modo, em 22 de setembro de 2019,
através de um aplicativo eletrônico, membros da associação
criminosa contataram a vítima Rogério Ferreira da Silva e lhe
propuseram a contratação de dois fretes para o percurso
compreendido entre o Terminal de Cargas Fernão Dias, em São
Paulo, e a comarca de Sumaré. A vítima, na madrugada do dia dos
fatos, aguardou os contratantes no terminal citado, juntamente com
dois tratores de sua propriedade, sendo um Scânia/T 112 de placas
JYE 0063 e um VW/18.130 Titan de placas CZZ 9012. Rogério foi ali
rendido por membros da associação criminosa, que subtraíram os
veículos e os repassaram para o paciente, Eduardo e Michael, que de
posse dos tratores, rumaram para Sumaré.
Como necessitavam de mais um trator
mecânico, os membros da associação contrataram, via aplicativo,
Jonivan Joaquim Rodrigues, indicando que deveria seguir diretamente
para a empresa GS Transportes Rodoviários Ltda..
Dois
dos
agentes
não
identificados,
pertencentes à associação criminosa, seguiram, armados, para a
referida empresa e renderam os ofendidos Vitor M. da S. e Reginaldo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2256079-20.2019.8.26.0000 -Voto no
5
A. R. S., ambos funcionários do local, mediante grave ameaça com a
indicação do porte das armas de fogo, mantendo-os sob suas posses
em uma sala nas proximidades de um banheiro, sempre sob a
ameaça de um dos agentes da associação criminosa.
Posteriormente, outro agente da associação
determinou que a vítima Vitor abrisse o portão da empresa, pela qual
adentraram o paciente e Michael, dirigindo os tratores anteriormente
subtraídos.
Jonivan, que até então desconhecia a conduta
criminosa, também chegou ao local na condução de seu trator
mecânico Volvo/NL 10340 de placas NL10340.
Na sequência, a carreta da marca Randon de
placas GMH 6562 foi acoplada ao veículo VW/18.130 Titan de placas
CZZ 9012, conduzido pelo paciente, enquanto a carreta marca
Rodofort de placas DBL 3955 foi acoplada ao veículo Scânia/T 112 de
placas JYE 0063 conduzido por Michael e, por sua vez, a carreta da
marca Rodofort de placas DBL 3959 foi acoplada ao veículo
conduzido por Jonivan, sendo que este, ao chegar ao local, não
recebeu qualquer nota fiscal, observou que se tratava de produtos
eletrônicos de alto valor, não pediu identificação de qualquer das
pessoas que ali se encontravam e, mesmo percebendo que se tratava
de produto de ilícito, resolveu realizar o transporte da carga.
Os
membros
da
associação
criminosa
colaram, nos veículos subtraídos, adesivos da empresa GS
Transportes Rodoviário Ltda., visando ludibriar qualquer fiscalização,
e deixaram o local, sendo que Eduardo seguiu no veículo com
Michael.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2256079-20.2019.8.26.0000 -Voto no
6
Ocorre que um dos sócios da empresa,
quando rumava ao seu estabelecimento, deparou-se com os veículos
conduzidos pelo paciente e por Jonivan, e observou que os adesivos
colados aos tratores mecânicos não eram do padrão da empresa,
razão pela qual percebeu a ocorrência do crime, visto já ter sido vítima
de delito semelhante, no ano de 2018. Prontamente, passou a seguir
os veículos e reportou seus emplacamentos para a Polícia Militar e
para a Guarda Municipal de Paulínia, uma vez que os ladravazes
seguiram para a Rodovia Zeferino Vaz, naquela comarca.
Ao perceberem a presença de viaturas da
Guarda Municipal, o paciente e Jonivan tentaram evadir-se, mas
foram interceptados e presos em flagrante delito. Nesse ínterim, a
vítima, ao receber a notícia do roubo da terceira carreta, após entrar
em contato com a sua empresa, repassou a informação para a Polícia
Rodoviária Militar, tendo os milicianos logrado interceptar o trator
mecânico e a carreta conduzidos por Michael, com Eduardo como
passageiro, na Rodovia dos Bandeirantes, altura do Km 77,430, na
cidade de Itupeva. Eduardo tentou evadir-se a pé, mas foi dominado,
enquanto Michael tentou seguir com a carreta, mas também foi
interceptado, tendo ambos sido presos em flagrante.
Na audiência de custódia realizada em 23 de
setembro de 2019 (fls. 200/202 dos autos originários), a prisão em
flagrante do paciente e dos demais comparsas foi convertida em
preventiva, decisão fundamentada na necessidade de garantia da
ordem pública, da instrução processual e do cumprimento da lei penal,
tendo o magistrado plantonista pontuado ter sido o crime praticado
com restrição à liberdade das vítimas, além de ter sido cometido com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2256079-20.2019.8.26.0000 -Voto no
7
organização e planejamento, uma vez que a subtração de três
grandes carretas com cargas não pode ser feita por iniciantes,
exigindo prévio estudo e análise de riscos e possibilidades. Ressaltou,
ainda, que o paciente, Eduardo e Michael apresentam registros
criminais e não possuem residência no distrito da culpa.
A defesa do paciente postulou a revogação de
sua prisão cautelar (fls. 11/18) e a autoridade impetrada, por ocasião
do recebimento da denúncia (fls. 33/35), indeferiu o pleito, por
permanecerem hígidos os fundamentos de natureza cautelar que
ensejaram o decreto prisional.
Da leitura dos autos de origem, verifica-se que
a defesa ofertou, em 26 de novembro p.p., resposta à acusação (fls.
546/554), rejeitada pelo Juízo a quo (fl. 591), encontrando-se o feito
no aguardo da realização de diligências necessárias à produção da
prova testemunhal.
Em consulta ao sistema informatizado deste E.
Tribunal (INTINFO) e à certidão de distribuição de feitos criminais (fls.
162/163 e 171/172 dos autos de origem), verifica-se que Cristiano já
foi denunciado, anteriormente, pela prática do delito previsto no artigo
180, c.c. artigo 29, ambos do CP, em sede do Processo
0012689-67.2016.8.26.0050, tendo sido beneficiado, em 09 de março
de 2018, pela suspensão condicional do processo, pelo prazo de dois
anos.
Diante do quadro evidenciado nos autos,
verifica-se pertinente a manutenção da prisão preventiva com vistas à
garantia da ordem pública, sendo incabível a sua substituição por
medidas cautelares diversas, sobretudo em razão da gravidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2256079-20.2019.8.26.0000 -Voto no
8
concreta dos delitos imputados ao paciente, que envolveram concurso
de pessoas, grave ameaça e restrição à liberdade dos ofendidos,
observando-se que o modus operandi adotado revela sofisticação no
planejamento e execução da conduta delitiva. Esses elementos estão
a indicar a periculosidade apresentada por Cristiano e, ademais, deve
ser sopesado o fato de que, embora seja ele tecnicamente primário,
responde atualmente por infrações perpetradas no curso de sursis
processual obtido em outro feito, fato que sinaliza o seu descaso com
o Poder Judiciário.
Nesta esteira tem sido nosso entendimento:
Em suma, extrai-se da jurisprudência o
seguinte conjunto de causas viáveis para
autorizar a prisão preventiva, com base na
garantia da ordem pública: a) a gravidade
concreta do crime; b) envolvimento com crime
organizado;
c)
reincidência
ou
maus
antecedentes do agente e periculosidade; d)
particular e anormal modo de execução do
delito; e) repercussão efetiva em sociedade,
gerando real clamor público. O ideal é a
associação de, pelo menos, dois desses
fatores.1
Deve-se observar que a primariedade de um
suspeito, bem como eventuais registros de residência fixa e ocupação
1 NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 17a ed. Rio de Janeiro:
Forense, 2018, p. 827.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2256079-20.2019.8.26.0000 -Voto no
9
lícita, não impedem a decretação de sua custódia preventiva, quando
os requisitos para tal estiverem presentes, como no caso em tela.
Nesse sentido tem entendido o Superior
Tribunal de Justiça, in verbis:
PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO
ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. [...] A
presença
de
circunstâncias
pessoais
favoráveis, tais como primariedade, ocupação
lícita e residência fixa, não tem o condão de
garantir a revogação da prisão se há nos autos
elementos hábeis a justificar a imposição da
segregação cautelar, como na hipótese. Pela
mesma razão, não há que se falar em
possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Recurso
ordinário desprovido. (RHC 104.556/MG, 5a
Turma, Rel. Min. Felix Fischer, j. 05/02/2019, DJe
11/02/2019).
Por derradeiro, há que se concluir não restar
configurada a aventada carência de fundamentação idônea a macular
a decisão impetrada, uma vez que esta foi motivada de forma
condizente com as peculiaridades do caso sub judice.
Dessa
forma,
presentes
os
requisitos
autorizadores da custódia cautelar, mostra-se necessária e adequada
a sua manutenção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2256079-20.2019.8.26.0000 -Voto no
10
Ante o exposto, pelo meu voto, denego a
ordem do presente writ.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator